Tribunal: TJMT
Processo: 0002470-58.2015.8.11.0046
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002470-58.2015.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ODIL DA SILVA - CPF: 355.257.890-00 (AGRAVANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), IZABEL WINGENBACH DA SILVA - CPF: 630.830.271-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU – ART. 214, § 1º DO CPC/73 – EFEITOS DA CITAÇÃO, RETROAGE A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

C
omparecendo de forma espontânea os executados (Embargantes), e mesmo sendo apenas para arguir a nulidade da citação (art. 214, § 2º, do CPC/73) supre-se a ausência de citação e são produzidos, regularmente, todos os efeitos materiais e processuais da citação válida, dentre os quais a interrupção da prescrição, que retroage à data de propositura da demanda executiva (art. 617 do CPC/73, correspondente em parte ao art. 802 do CPC/15). Prescrição não configurada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020